Tribunal: STF
Processo: ARE 1150794
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.
    Decisão: Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial 1.680.727, Rel. Min. Herman Benjamin, interposto pela ora recorrente, conforme destaco da parte dispositiva, verbis: “Por tudo isso, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.”  (e-STJ Fls. 656).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 27/5/2020 (e-STJ Fl. 661), que foi favorável ao ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o agravo da União, com fundamento no artigo 21, inciso IX, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente